Tribunal: TJSP
Processo: 2063826-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos fundada em contrato de telefonia. Consumidor que muda de endereço e continua recebendo cobranças referentes ao endereço antigo. Tutela antecipada visando a suspensão do serviço e da cobrança. Multa cominatória por ato de descumprimento arbitrada em R$1.000,00. Valor da multa que deve ser norteado pelo binômio

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos fundada em contrato de telefonia. Consumidor que muda de endereço e continua recebendo cobranças referentes ao endereço antigo. Tutela antecipada visando a suspensão do serviço e da cobrança. Multa cominatória por ato de descumprimento arbitrada em R$1.000,00. Valor da multa que deve ser norteado pelo binômio suficiência/compatibilidade. Multa arbitrada em R$ 1.000,00 que se mostra razoável. Recurso desprovido.